Tribunal: TJES
Processo: 0000038-20.2009.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-20.2009.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DELMO PEREIRA DE AGUIAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. ADPF N° 165/DF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS PELO STF. RE N° 631.363/SP (TEMA 284). DIREITO ÀS DIFERENÇAS CONDICIONADO À ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 927, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 0000038-20.2009.8.08.0027

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
DELMO PEREIRA DE AGUIAR

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. ADPF N° 165/DF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS PELO STF. RE N° 631.363/SP (TEMA 284). DIREITO ÀS DIFERENÇAS CONDICIONADO À ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 927, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANESTES S/A em face do acórdão que manteve a condenação da instituição ao pagamento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários).

2.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165/DF e no RE nº 631.363/SP (Tema 284), requerendo a aplicação do regime de adesão ao acordo coletivo e a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão ao embargante quanto à omissão. O acórdão fustigado não apreciou a lide sob a ótica dos precedentes vinculantes do STF publicados em 2025, que declararam a constitucionalidade dos planos econômicos e condicionaram o recebimento de valores à adesão ao acordo homologado naquela Corte. Por força do Art. 927, inciso III, do CPC, este Colegiado tem o dever de observar tais decisões .

5.
Da Inexistência de Julgamento
Extra Petita
e do Dever de Consulta (Art. 10, CPC):
Para que este juízo possa analisar o pleito do embargante — que é justamente a aplicação dos critérios do STF ao caso concreto —, faz-se indispensável a prévia oitiva da parte autora.

6. Ressalte-se que tal providência não configura julgamento
extra petita
, mas sim o estrito cumprimento do Princípio da não surpresa, positivado no Art. 10 do CPC, o qual veda decisões baseadas em fundamentos (ainda que de ordem pública ou supervenientes) sobre os quais as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar.

7. Portanto, a intimação do autor para dizer se deseja aderir ao acordo é medida preparatória e obrigatória para que a Turma possa, em momento posterior, decidir sobre a adequação do processo aos temas 284 e 285 da repercussão geral, garantindo a segurança jurídica e a ausência de nulidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO-OS EM PARTE, com efeitos integrativos, para sanar a omissão e:

DETERMINAR, com fulcro no Art. 10 do CPC, a intimação da parte recorrida (DELMO PEREIRA DE AGUIAR) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse na adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF nº 165/DF.

Mantêm-se, por ora, os demais termos do acórdão, cuja eficácia executiva fica condicionada à deliberação posterior sobre a manifestação (ou inércia) da parte autora.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)